Tribunal: CARF
Processo: 11128.725513/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11128.725513/2015-00
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.745 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
TASK LOGÍSTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/10/2011
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de desconsolidação de carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
Nos termos da súmula CARF no 126, a denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966,
dada pelo art. 40 da Lei no 12.350/2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Paulo Regis Venter.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão da DRJ às fls. 84/99 dos
autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.725513/2015-00
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.725513/2015-00
Acórdão n.o 3001-001.745
S3-TE01
Fl. 1,5

Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação
sobre veículo ou carga transportada.
Segundo a fiscalização, a agente de carga TASK LOGISTICA TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA, concluiu a
desconsolidação relativa a conhecimento de transporte de forma intempestiva
conforme resumo apresentado nas fls. 10 a 11.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art.
22, a fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66,
no valor de R$ 5.000,00 por carga não informada. Alega a fiscalização a não aplicação
do instituto da denúncia espontânea.
Intimada do Auto de Infração em 03/05/2016 (fl. 41), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 09/05/2016, juntados às fls. 43 e seguintes, alegando
em síntese:
1. Alega preliminarmente a nulidade do Auto de Infração em função de decisão
judicial nos autos da Ação Ordinária n° 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a
Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, interposta pela Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de
Despachos e Operadores Intermodais (ACTC). Cita trecho de referida decisão.
Cita jurisprudência judicial sobre o tema.
2. Alega que não deixou de prestar as informações sobre as cargas
transportadas. Alega que em nenhum momento obstruiu a atividade
fiscalizatória. Alega que se as informações não fossem prestadas não seria
possível qualquer operação de carga ou descarga nos termos no art. 37, §2° do
Decreto-lei n°37 /66. Alega que houve de fato a descarga das mercadorias.
3. Alega que a alteração na IN RFB n° 800/07 trazida pela IN RFB n° 1.473/14
ratificou o entendimento que o eventual atraso na informação seria imputável
somente ao armador transportador pois somente este manifesta a carga. Alega
que no inciso III do art. 22 da IN RFB n° 800/07 a norma cita “conhecimento
genérico”. Alega que tal “conhecimento genérico” seria de emissão do armador
transportador.
4. Alega violação aos Princípios da Proporcionalidade e da Isonomia. Alega que
a norma trata de forma mais grave infrações relativas a carga do que a
tripulantes ou passageiros e que a mesma não prevê qualquer limite. Alega
violação ao art. 729, II do RA de 2009. Alega que o atraso na prestação das
informações não causa qualquer dano à fiscalização que autua por mero
formalismo, em prazo muito posterior à infração. Reafirma o limite de R$
5000,00 por veículo do inciso I do art. 729, do RA de 2009. Cita textos de
outras penalidades aduaneiras que comportam limitação. Afirma que a multa
aplicada tem caráter inconstitucional.
5. Alega a não tipicidade da multa aplicada. Alega falta de dolo específico a
despeito do art. 136 do CTN. Alega que tal exigência está contida no art. 107,
IV, “c” do Decreto-lei n° 37/66. Reafirma que não houve falta de prestação de
informações.
6. Alega falta de motivação do Auto de Infração. Cita o art. 50 I, II e §1° da Lei
n° 9.784/99. Alega que a fiscalização não provou em que momento a
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.725513/2015-00
Acórdão n.o 3001-001.745
S3-TE01
Fl. 2

impugnante deixou de prestar as informações necessárias ao devido controle
aduaneiro.
7. Alega violação ao Princípio da Razoabilidade. Alega novamente que a
impugnante não poderia ser apenada pois prestou as informações exigidas. Cita
o Ato Declaratório COREP n°3/2008.
8. Alega a ocorrência de denúncia espontânea. Cita o art. 102 do Decreto-lei n°
37/66 e o art. 138 do CTN. Cita jurisprudência judicial e administrativa sobre
denúncia espontânea.
9. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que seja
julgado improcedente o presente auto de infração.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, à unanimidade de votos, por não conhecer da
impugnação em relação à matéria objeto da ação judicial e por julgar improcedente a
impugnação em relação às matérias que não são objeto da demanda judicial. A referida decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/10/2011
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria
objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
O contribuinte foi intimado quanto ao teor desta decisão em 01/02/2017 (vide
Aviso de Recebimento à fl. 103 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs em 21/02/2017
Recurso Voluntário (vide termo de solicitação de juntada à fl. 106).
Em seu recurso, além de reproduzir o Recorrente as razões trazidas desde a sua
impugnação (4.1 – da denúncia espontânea; 4.2 da autuação indevida – a) por informação
prestada antes do início da ação fiscal, não restando prejuízo à Receita Federal – descrição do
processo; b) da antecipação da atracação do navio sem qualquer comunicado oficial; c) da
interpretação da lei mais favorável ao contribuinte), destacou que teria incorrido em erro ao
informar sobre a existência de ação judicial que acobertaria parte da pretensão impugnatória.
Ato contínuo, os autos foram a mim distribuídos, para fins de julgamento do
Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.725513/2015-00
Acórdão n.o 3001-001.745
S3-TE01
Fl. 2,5

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, a impugnação interposta pelo contribuinte fora
conhecida apenas em parte, deixando a DRJ de tratar de matéria que era objeto de ação judicial,
face à compreensão de que haveria concomitância. Sobre este ponto, traz-se à colação o teor da
decisão proferida:
Apesar de tais considerações, constata-se do Auto de Infração, fls. 61 e
seguintes, decisão em sede de tutela antecipada no processo n° 0005238-
86.2015.4.03.6100 da 14a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo,
interposta pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), garantindo a
não aplicação da multa aqui discutida quando caracterizada a prestação da informação
sobre a carga de forma espontânea, antes de qualquer procedimento fiscalizatório.
Consultando o site da ACTC (www.actc.com.br) percebe-se que a impugnante
consta do rol de associadas.
Conclui-se, portanto, que em relação à espontaneidade, o presente processo
administrativo e a Ação Judicial supra tratam do mesmo objeto, qual seja, a aplicação
da multa por informação intempestiva de carga e as consequências da denúncia
espontânea.
Segundo dispõe o art. 38, parágrafo único, da Lei no 6.830/80, a propositura,
pelo contribuinte, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo,
importa em renúncia à discussão na esfera administrativa e desistência do recurso
acaso interposto.
Nesse sentido, foi expedido o Parecer Normativo no 7, de 22/08/2014,
esclarecendo que:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO
OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a Fazenda
Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica renúncia às
instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo administrativo
fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo discutida
judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que posterior ao término
do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa, mesmo
quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão formal,
declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida.
É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem resolução de mérito, na
forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias administrativas, em
decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.725513/2015-00
Acórdão n.o 3001-001.745
S3-TE01
Fl. 3

A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação. Dispositivos
Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 145, c/c art. 149, art. 151,
incisos II, IV e V; Decreto-lei no 147, de 3 de fevereiro de 1967, art. 20, § 3o; Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, arts. 16, 28 e 62; Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(CPC), arts. 219, 267, 268, 269 e 301, § 2o; Decreto-lei no 1.737, de 20 de dezembro de
1979, art. 1o; Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, art. 38; Constituição Federal,
art. 5o, inciso XXXV; Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 53; Lei no 12.016, de 7
de agosto de 2009, art. 22; Portaria CARF no 52, de 21 de dezembro de 2010; Portaria
MF no 341, de 12 de julho de 2011, art. 26; art. 77 da IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012. e-processo no 10166.721006/2013-16” (grifo meu)
Com efeito, a coisa julgada a ser proferida no âmbito do Poder Judiciário jamais
poderia ser alterada no processo administrativo, pois tal procedimento feriria a
Constituição Federal, que adota o princípio da unicidade da jurisdição.
No mesmo sentido a Súmula CARF n°1:
“Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.”
Ocorre que o recorrente, em seu recurso, além de reproduzir as razões de defesa
constantes da impugnação apresentada, trouxe os seguintes esclarecimentos:
A ora Recorrente é associada da ACTC/SINDICOMIS, que possui liminar em
processo judicial que impede à Receita Federal / União Federal de emitir multas aos
seus associados (como no presente caso). Para isto juntou a comprovação da listagem
de associados junto à referida Associação.
Entretanto, em contato com o Departamento Jurídico daquela entidade, a ora
Recorrente foi informada que apesar de ser associada, não consta no pólo ativo de tal
demanda judicial, e por este motivo, infelizmente não possui sobre si, os efeitos de tal
decisão que lhe garantiria juridicamente o não recebimento de tal penalidade.
Sendo assim, tal decisão judicial só acresce à Recorrente o fato de que já há
decisão comprobatória de que tais multas são inconstitucionais, ou seja, que tais
multas não deveriam sequer ser emitidas, mas não pode lhe trazer os benefícios de tal
determinação daquele processo.
Desta forma, requer que sejam analisados todos os demais pedidos e
argumentos discorridos na impugnação administrativa, e agora em sede de Recurso
Voluntário, para que não fique configurado o cerceamento de defesa da ora
Recorrente.
Ou seja, retificou o contribuinte a informação anteriormente apresentada nos
autos, trazendo elementos que demonstram que o mesmo não se encontra acobertado pela
decisão proferida naquela ação judicial.
Sendo assim, ainda que em decorrência de informações equivocadas trazidas aos
autos pelo contribuinte, temos que a decisão recorrida concluiu, também por equívoco, pela
existência de concomitância no caso vertente, tendo deixado de tratar formalmente da
argumentação que, segundo entendeu, se encontrava sob o manto de demanda judicial.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.725513/2015-00
Acórdão n.o 3001-001.745
S3-TE01
Fl. 3,5

Logo, poder-se-ia se pensar, à primeira vista, que a melhor solução a ser dada no
presente momento seria a decretação da nulidade da decisão recorrida, determinando-se que os
autos retornem àquela instância de julgamento, para que profira novo acórdão, em que restem
conhecidos todos os argumentos constantes da impugnação apresentada, incluindo aqueles não
conhecidos em razão da equivocada conclusão de que se estava diante de caso de concomitância,
evitando assim que haja supressão de instância.
Ocorre que, ao analisar de forma mais detida a decisão recorrida, é possível
constatar que, em que pese ter concluído pela concomitância, a DRJ tratou da argumentação
relacionada à denúncia espontânea, tendo exposto ali, de forma expressa, o seu entendimento
sobre o tema, parece até que prevendo que haveria uma posterior necessidade de assim o fazer. É
o que se denota da seguinte passagem a seguir colacionada:
A impugnante não contesta que a informação sobre a carga foi prestada de
forma intempestiva, apenas afirma que prestou todas as informações antes de iniciado
qualquer procedimento de fiscalização sobre a mesma. Defende assim a aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Por parte da fiscalização, a infração caracteriza-se apenas com a chegada do
veículo transportador, no caso do navio, visto que o prazo para informação no sistema
é contado imediatamente antes dessa chegada. Ocorre que nesse momento, como no
caso em tela, a obrigação acessória já foi cumprida, ou seja, a informação em questão
já foi prestada. Em outras palavras, a denúncia espontânea ocorreria antes da
materialização da
infração. Logo, entendo não haver lógica jurídica na alegação de denúncia
espontânea nesse tipo de infração. Pensar o contrário equivaleria a considerar 100%
das prestações de informação intempestiva como denúncia espontânea, o que tornaria
a obrigação acessória criada uma letra morta.
A denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN ocorre quando o
contribuinte comunica fato não conhecido da fiscalização, que caracteriza uma
infração.
A comunicação feita antes da chegada do navio jamais pode ser considerada
como denúncia espontânea pois, nesse momento, antes da chegada do navio, sequer há
infração. Já vimos que essa infração só se tipifica com a chegada do navio. Se ele não
chegar, desviar o caminho, afundar, etc., não ocorre a infração em questão. Ora, se a
infração só ocorre na chegada do navio, como a comunicação precedente pode
comunicar a mesma infração? Entendo que a questão aqui posta sequer possui caráter
jurídico. Ela se resolve por simples análise lógica. Não se pode comunicar um fato
agora (infração) que só ocorrerá daqui a algumas horas (chegada do navio e
constatação de informação a menos de 48 horas).
A questão a ser reconhecida aqui me parece simples. Da maneira como a
tipificação da multa foi realizada, a partir de dois momentos interdependentes
(informação no sistema e chegada de fato do navio), torna-se inaplicável o instituto da
denúncia espontânea. Não estamos diante de uma infração que se aprimora com a
violação de um prazo fixo e determinado, como a data de entrega da declaração do
imposto de renda. Estamos diante de uma infração que se aprimora em um momento
(chegada do navio), tomando-se como referência um outro momento antecedente
(informação no sistema).
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.725513/2015-00
Acórdão n.o 3001-001.745
S3-TE01
Fl. 4

Um exemplo pode esclarecer melhor a situação:
Consideremos uma estrada com 2 pedágios, um no início e outro no final. A
velocidade máxima é de 100 km/h. A distância entre os pedágios é de exatos 100 km.
A polícia rodoviária registra a passagem de todos os veículos nos 2 pedágios. Não há
fiscalização em nenhum outro ponto. Se no segundo pedágio a polícia verifica que um
carro fez o percurso em menos de 1 hora, significa que sua velocidade média foi
superior a 100 km/h e, portanto, em algum momento ele violou a velocidade máxima
de 100 km/h. Poderia ser multado.
Em que momento a polícia pode constatar a infração? Somente quando o
veículo chega ao segundo pedágio. Se o veículo sofrer um acidente e for destruído no
percurso
não ocorrerá a infração. Se for abandonado no meio do caminho, não se
constatará a infração. Se pegar um desvio e não passar pelo segundo pedágio também
não haverá infração.
Ora, aplicar a tese de denúncia espontânea neste processo, equivaleria a
considerar em nosso exemplo que, no primeiro pedágio, o motorista poderia
comunicar uma infração que só vai ocorrer se ele chegar ao segundo pedágio em
menos de 1 hora. Como nesse primeiro momento ele pode comunicar uma infração
que, todavia, não existe? A resposta é simples, ele não pode. No primeiro momento
não se comunica uma infração. O primeiro momento serve apenas como referência
temporal para a apuração que ocorrerá no segundo momento.
Assim, inaplicável a instituto da denúncia espontânea em função da maneira
como foi instituída a multa em questão.
Sendo assim, considerando que a matéria foi analisada pela DRJ, entendo que não
se faz necessário o retorno dos autos àquela instância de julgamento, a qual já se pronunciou
sobre o tema. Nesse contexto, não há que se falar em supressão de instância, visto que o
Recorrente tinha pleno conhecimento das razões de decidir da DRJ, tendo tido oportunidade de
se insurgir quanto às razões ali postas em sua completude, em especial quando se leva em
consideração que o equívoco quanto à conclusão de que havia concomitância neste ponto fora
ocasionado por uma informação incorreta apresentada pelo próprio contribuinte.
Sendo assim, passo à análise dos argumentos apresentados pelo contribuinte em
seu Recurso Voluntário, quais sejam: 4.1 – da denúncia espontânea; 4.2 da autuação indevida –
a) por informação prestada antes do início da ação fiscal, não restando prejuízo à Receita Federal
– descrição do processo; b) da antecipação da atracação do navio sem qualquer comunicado
oficial; c) da interpretação da lei mais favorável ao contribuinte.
No primeiro tópico, defende o contribuinte que a penalidade imposta deveria ser
afastada no caso concreto sob análise em decorrência da aplicação da denúncia espontânea.
Sabe-se, contudo, que o acolhimento deste argumento encontra óbice no disposto na súmula
CARF no 126, abaixo colacionada, cuja aplicação vincula este Colegiado, conforme Portaria do
Ministério da Economia no 129 de 01/04/2019:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.725513/2015-00
Acórdão n.o 3001-001.745
S3-TE01
Fl. 4,5

mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Logo, deixo de acolher esta alegação recursal.
Segue o recorrente dispondo que não teria havido prejuízo à Receita Federal, visto
que a informação fora prestada antes do início da ação fiscal. Contudo, em nenhum momento
contesta o descumprimento do prazo de 48 horas antes da atracação da embarcação.
Neste ponto, entendo que tampouco assiste razão ao Recorrente. Como visto
acima, resta incontroverso que o referido prazo de 48 horas disposto no art. 22, inciso III, da
Instrução Normativa no 800/2007, não fora cumprido pelo recorrente. Há, portanto, clara
subsunção do fato à norma.
Ademais, é certo que a responsabilidade por infrações aduaneiras é objetiva, não
comportando análise acerca da intenção do agente ou de efetivo dano ao erário. Nesse sentido, o
§ único do art. 673 do Regulamento Aduaneiro de 2009 assim dispõe:
Art. 673. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de norma estabelecida ou
disciplinada neste Decreto ou em ato administrativo de caráter normativo destinado a
completá-lo (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, caput).
Parágrafo único. Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da
natureza e da extensão dos efeitos do ato (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 94, § 2o).
Por outro lado, quanto à alegação relacionada à antecipação da atracação do
navio, da mesma forma, entendo que não assiste razão à Recorrente. Isso porque, para fins de
comprovar o que alega, trouxe aos autos apenas e-mails trocados com a empresa armadora, em
que se informa que teria havido a antecipação da atracação da embarcação em questão, a qual
teria omitido o Porto de Suape sem qualquer comunicado oficial. Entendo, contudo, que tal
elemento não é suficiente para elidir a responsabilidade do agente desconsolidador quanto ao
cumprimento dos prazos previstos na legislação. Estando ciente de que precisa cumpri-los,
possui o dever de monitorar a data e hora da efetiva atracação da embarcação.
Por fim, não é demais ressaltar que o art. 112 do Código Tributário Nacional
trazido pelo contribuinte em seu Recurso Voluntário, indicado de forma genérica e sem
contextualizar a sua aplicação ao caso concreto sob análise, tampouco lhe socorre, visto que se
apresenta inaplicável à hipótese ora em julgamento.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 11128.725513/2015-00
Acórdão n.o 3001-001.745
S3-TE01
Fl. 5

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital